Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711533-59.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: S. C. F. D. A., LETICIA APARECIDA DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA APARECIDA DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por S. C. F. D. A e OUTRA, com fundamento no artigo 28 da Lei no. 8.038/90, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por elas manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora tenha sido endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, foi fundamentado em dispositivo legal inaplicável à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, o que aconteceu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 16983984. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026